Tribunal: STJ
Processo: 0001067-42.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2202993 - PR (2025/0090395-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERVIDADOS DE
PETROLEO - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PIETRO GUILHERME ZILIO - PR074474
EDEMAR ANTÔNIO ZILIO JÚNIOR - PR014162
ROBERTO GUSTAVO BRANCO - PR092525
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECISÃO. CONCESSÃO. DATA
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.112/2020. EXIGIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que após a entrada
em vigor da Lei 14.112/2020, não é mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões
positivas, com efeito de negativas).
2. O marco temporal para a comprovação da regularidade fiscal como
pressuposto para concessão da recuperação judicial é a data da decisão de
concessão, que deve ser proferida já na vigência da Lei no 14.112/2020.
Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, a decisão de concessão da recuperação judicial é
posterior à vigência da Lei no 14.112/2020, de modo que a exigência das
certidões de regularidade fiscal é inafastável.
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
19/08/2025
25/08/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 98dca0ee-5e04-4140-9d3e-1bc4c898dfa4

RECURSO ESPECIAL No 2202993 - PR (2025/0090395-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERVIDADOS DE
PETROLEO - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PIETRO GUILHERME ZILIO - PR074474
EDEMAR ANTÔNIO ZILIO JÚNIOR - PR014162
ROBERTO GUSTAVO BRANCO - PR092525
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECISÃO. CONCESSÃO. DATA
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.112/2020. EXIGIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que após a entrada
em vigor da Lei 14.112/2020, não é mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões
positivas, com efeito de negativas).
2. O marco temporal para a comprovação da regularidade fiscal como
pressuposto para concessão da recuperação judicial é a data da decisão de
concessão, que deve ser proferida já na vigência da Lei no 14.112/2020.
Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, a decisão de concessão da recuperação judicial é
posterior à vigência da Lei no 14.112/2020, de modo que a exigência das
certidões de regularidade fiscal é inafastável.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL),
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

"RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
RECUPERACIONAL.
CERTIDÃO
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
INEXIGIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO
DA EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 267).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 520/522).
No recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 191-A do
Código Tributário Nacional e 57 da Lei no 11.101/2005.
A recorrente aponta a necessidade de apresentação das certidões negativas
de débito tributário (ou positivas com efeitos de negativas) para a concessão da
recuperação judicial após as modificações trazidas pela Lei no 14.112/2020.
Ressalta que

"(...)
Documento eletrônico VDA49175275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:00
Código de Controle do Documento: fdbd69e9-3878-4f75-941d-741106ad348a

A concessão (ou o risco de concessão) da recuperação com a
dispensa da apresentação das certidões de regularidade termina por
desestimular a recuperanda a regularizar seu passivo tributário, gerando
uma subversão na ordem de privilégios dos créditos, além da criação de um
suposto 'juízo universal da recuperação judicial', criando-se uma espécie de
'moratória concedida pelo Judiciário', em suposta tentativa de recuperação
da empresa às custas do erário público, o que não foi o intuito do
legislador".

Destaca que há várias formas de equalização do passivo fiscal para as
empresas em recuperação judicial.
Requer o provimento do recurso especial para que sejam exigidas as
certidões de regularidade fiscal.
Contrarrazões às e-STJ fls. 787/795.
A recorrida afirma que o entendimento majoritário desta Corte é no sentido
de que se deve mitigar a exigência do artigo 57 da Lei no 11.101/2005 em atenção ao
princípio da preservação da empresa.
Defende que ao se manter a exigência das certidões de regularidade fiscal
serão inviabilizadas as recuperações judiciais.
A Subprocuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso
especial em parecer assim sintetizado:

"RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONCESSÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
NECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. ACÓRDÃO QUE MERECE REFORMA.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumpre observar, logo de pronto, na linha do que bem consignado pela
decisão primeira de admissibilidade, que a matéria sub examine foi
reexaminada por essa Corte Superior de Justiça, que fixou entendimento do
sentido de que, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020 na
Lei n. 11.101/2005, “não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, vinculados no
art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos
fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente
exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a
implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento
factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a
tais princípios” (REsp no 2.053.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
17/10/2023
19/10/2023
2. Parecer pelo provimento do recurso especial" (e-STJ fl. 864).

É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Com efeito, conforme se colhe do aresto recorrido, o plano de recuperação
judicial das recorrentes foi homologado em setembro de 2022, já na vigência,
portanto, das alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020.
Nesse contexto, o entendimento da Corte de origem, no sentido de
dispensar a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais (ou positivas com
efeitos de negativas) para concessão da recuperação judicial está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de ser imprescindível sua
apresentação, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL.
Documento eletrônico VDA49175275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:00
Código de Controle do Documento: fdbd69e9-3878-4f75-941d-741106ad348a

APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A atual jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da
imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal, com a
apresentação das certidões negativas de débito tributário, para a
concessão da recuperação judicial.
2..Recurso especial provido".
(REsp no 2.203.727/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025
29/5/2025

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL.
EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, Ministro
Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento a agravo em recurso especial.
A parte agravante alegou o preenchimento dos requisitos legais para o
conhecimento e provimento do recurso.
Intimada, a parte agravada manifestou-se pela inexistência de fundamentos
aptos a alterar o julgado. O Ministério Público Federal apenas tomou ciência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação de
certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial, à
luz da Lei no 14.112/2020; e (ii) estabelecer se o agravo interno preenche os
requisitos de impugnação específica previstos no art. 1.021, § 1o, do CPC,
para desconstituir os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ, com base na redação atual
do art. 57 da Lei no 11.101/2005, exige a apresentação de certidões
negativas ou positivas com efeitos de negativa como condição para a
concessão da recuperação judicial, em razão das alterações
introduzidas pela Lei no 14.112/2020.
4. A decisão agravada aplicou corretamente entendimento pacífico da
Segunda Seção do STJ, segundo o qual não se admite a dispensa da
apresentação das certidões fiscais, inclusive considerando a existência de
instrumentos legais adequados à negociação e parcelamento dos débitos
tributários.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO".
(AgInt nos EDcl no AREsp no 2.621.710/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
28/4/2025
5/5/2025
grifou-se)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
EXIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PROGRAMA
LEGAL
DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Não obstante a existência de entendimento jurisprudencial
anterior em sentido diverso, esta Corte Superior vem reconhecendo
que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020 e a
implementação de um programa legal de parcelamento de débitos
tributários factível, tornou-se exigível a apresentação das certidões
de regularidade fiscal como condição para a homologação do plano
de recuperação judicial, nos termos dos arts. 57 da Lei n. 11.101
/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional.
2. Em relação às dívidas fiscais estaduais e municipais, a exigência da
apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a
homologação do plano de recuperação judicial depende da edição de lei
específica acerca do parcelamento dos tributos de sua respectiva
competência, em prazo não inferior ao previsto na Lei Federal n. 14.112
/2020, ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal.
3. A não apresentação das certidões no prazo fixado pelo Juízo da
Recuperação Judicial não enseja, automaticamente, o decreto de falência,
mas sim o indeferimento da recuperação judicial, com a consequente
retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de
falência.
4. Agravo interno a que se nega provimento".
Documento eletrônico VDA49175275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:00
Código de Controle do Documento: fdbd69e9-3878-4f75-941d-741106ad348a

(AgInt no REsp no 2.122.784/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
24/3/2025
27/3/2025

"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 14.112/2020.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Após a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, a apresentação de
certidões negativas de débito ou de certidões positivas com efeito de
negativas é condição indispensável para a concessão da recuperação
judicial, sendo incompatível a dispensa desse requisito com os
princípios da função social da empresa e da preservação da
atividade econômica.
2. O marco temporal para a exigência das certidões negativas de
débito é a data da decisão judicial que homologa o plano de
recuperação, devendo o magistrado conceder prazo razoável para
sua apresentação.
3. No caso concreto, a recuperação judicial foi deferida em
e o
21/12/2021
plano de recuperação foi aprovado em assembleia geral de credores em 1o/2
/2023, ou seja, após a vigência da Lei n. 14.112/2020, sendo aplicável o
entendimento do STJ sobre a necessidade de comprovação da regularidade
fiscal.
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ inviabiliza o conhecimento do recurso
quando o entendimento jurisprudencial já está consolidado no mesmo
sentido da decisão recorrida.
5. Recurso especial não conhecido".
(REsp no 2.178.673/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
17/3/2025
21/3/2025

Nessa circunstância, cabe ao Juiz de primeiro grau conceder prazo razoável
para a apresentação das referidas certidões.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para
determinar que sejam apresentadas as certidões de regularidade fiscal para que seja
concedida a recuperação judicial da recorrida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:00
Código de Controle do Documento: fdbd69e9-3878-4f75-941d-741106ad348a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.202.993 / PR
Número Registro: 2025/0090395-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010674220248160000
00393622720208160021
00903030520248160000
10674220248160000
393622720208160021 903030520248160000 90303052024816000000393622720208160021
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERVIDADOS DE
PETROLEO - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMAR ANTÔNIO ZILIO JÚNIOR - PR014162
PIETRO GUILHERME ZILIO - PR074474
ROBERTO GUSTAVO BRANCO - PR092525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49865767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: 0d346a9e-03cb-4c19-9e73-8c04c0f49d88

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: 0d346a9e-03cb-4c19-9e73-8c04c0f49d88